Tribunal: TJMT
Processo: 0018100-93.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018100-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LOURIVAL JOSE LOURENCO JUNIOR - CPF: 059.992.951-06 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – CONSENTIMENTO DO MORADOR – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – REGIME PRISIONAL ABERTO – INVIABILIDADE – PENA FIXADA ACIMA DE 4 ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada, ao considerar a existência de consentimento do morador ou ainda o estado de flagrância, uma vez que se trata de crime permanente.

Descabe cogitar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Deve ser mantido o regime prisional semiaberto diante do
quantum
da pena aplicada, acima de 4 anos, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Lourival José Lourenço Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n. 0018100-93.2020.8.11.0042, código 632696, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade, sustentando a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio do réu. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência probatória acerca da autoria, ou a desclassificação para o delito disposto no art. 28 da Lei de Drogas; ou ainda a fixação de regime prisional aberto (Id. 80626979).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 80626984).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar de nulidade arguida e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 81691457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Preliminarmente, importante analisar a alegação defensiva de
ilegalidade da busca e apreensão
realizada, a qual aduz ter ofendido ao princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar diante da inexistência de consentimento ou de autorização judicial, de modo que as provas obtidas são ilícitas.

Sem razão, contudo.

Conquanto a defesa alegue que o acusado foi vítima de tortura e abuso de autoridade, não há qualquer elemento de prova nesse sentido. Pelo contrário, há no feito laudo pericial do exame de corpo de delito, realizado no dia seguinte à sua prisão, no qual concluiu-se que
“não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente”
, de modo que inexistia indícios de que o réu tenha sofrido tortura e/ou maus tratos pelos policiais (Id. 80266962).

Ressalte-se que o apelante foi indagado na Delegacia se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento da sua prisão e ele disse que não (Id. 80625482, p. 25).

Nesse ponto, oportuno trazer as ponderações bem delineadas pela magistrada singular:

“(...) desde quando foi segregado, o réu está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato grosso, porém, em nenhum momento foi feito qualquer tipo de questionamento quanto à possibilidade daquele ter sido agredido pelos policiais militares que efetuaram sua prisão.

Inclusive, frisa-se que nem o Defensor Público atuante nesta Vara Especializada, que o assistiu durante todo o trâmite processual, arguiu qualquer nulidade, deixando para fazer tal mister somente agora na fase de alegações finais.

Ocorre que, se de fato tivesse ocorrido algo, o mesmo, fatalmente, na primeira oportunidade que teve, teria levantado tal arguição, algo de que não ocorreu. (...)”
(Id. 80626961, p. 10)

Ademais, embora o réu tenha relatado em seu depoimento que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na ação policial, posto que o réu foi abordado em local diverso, onde foi localizado na posse de substância entorpecente e balança de precisão, e ao ser questionado pelos policiais se tinha mais drogas, disse que sim, em sua casa, apontando o endereço à guarnição, que se deslocou até lá e efetuou as buscas no interior da residência.

Os policiais que efetuaram as diligências, Vicente Bueno de Barros e Ubiratan Pinto de Alencar Filho, asseveraram que o acusado autorizou o ingresso em sua residência.

Se não bastasse isso, há levar em consideração o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Diante disso, verifico que não houve qualquer ilegalidade na atuação policial, passível de nulidade, bem como nas provas obtidas, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise meritória.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Lourival José Lourenço Junior
,

como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 29 de junho de 2020, por volta das 18h49min, no posto de combustível Ribeirinho, situado na avenida Beira Rio, bairro Jardim Califórnia, e na resistência localizada na rua B, n.° 231, quadra 41, bairro Nova Esperança II, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LOURIVAL JOSÉ LOURENÇO JUNIOR foi preso em flagrante delito por trazer consigo, ter em depósito e guardar drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo, que na data e hora acima mencionada, a guarnição da VTR 8387, após receber uma denúncia anônima de que um indivíduo, de nome “Júnior”, estaria próximo a um veículo Fox, de cor preta, no estacionamento do posto de combustível Ribeirinho, na avenida Beira Rio, bairro Jardim Califórnia, se deslocou para o referido endereço e avistaram o denunciado Lourival ao desse veículo em fundada suspeita.

Feita a abordagem foi encontrado, durante a busca pessoal, em sua cintura, 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Durante a entrevista, os policiais perguntaram ao denunciado se havia mais entorpecentes em sua residência, tendo ele respondido que sim; então, a guarnição se deslocou para a resistência do denunciado, localizada na rua B, n.° 231, quadra 41, bairro Nova Esperança II.

Em buscas pela residência do denunciado, foram localizadas em cima da mesa 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

No mesmo contexto fático, os policiais indagaram Lourival sobre quem seria seu fornecedor, ele disse que seria o “Ita”, que é morador do mesmo bairro, rua Travessa J, n.° 24, quitinete n.° 01, onde foi feita a diligência, porém não foi encontrado o suspeito com alcunha de “Ita”, entretanto, no interior da quitinete foi encontrada 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha. (...)”
– Id. 80625482, pp. 54-58.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 80626961).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja
absolvido
ou que seja
desclassificado

o delito
para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva, considerando a negativa do apelante e a condição de usuário de drogas.

Contudo, com a detida análise das provas produzidas durante a persecução penal, verifico que a pretensão defensiva não comporta provimento
.

A materialidade do delito ficou amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais e pelas provas orais colhidas.

No tocante à autoria

delitiva, apesar da negativa por parte do acusado, verifica-se que ficou comprovada nos autos.

Em síntese, dessume-se do feito que
a
Polícia recebeu denúncia anônima de que um indivíduo de nome Júnior estaria no estacionamento do posto de combustível Ribeirinho, declinando o endereço, próximo a um veículo Fox, de cor preta, comercializando droga; a guarnição efetuou diligências e localizou o sujeito, ora acusado, nas mesmas condições narradas na denúncia; na abordagem pessoal, foi encontrada uma porção de substância entorpecente e uma balança de precisão; nessa oportunidade, o réu disse que tinha mais drogas em sua residência, e os policiais deslocaram-se até lá, onde encontraram mais duas porções de droga.

Nesse sentido, convém transcrever os depoimentos prestados pelos policiais Vicente e Ubiratan, que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante,
in verbis
:

“(...) Que eu me recordo mais ou menos dessa diligência; (...) Que abordamos o indivíduo ali no posto da Avenida Beira Rio e que ele estava portando entorpecentes, e que tinha informações que lá na casa dele teria mais; Que deslocamos até a casa dele, na região do Coxipó, (...) e achamos mais entorpecentes; (...) Que a denúncia estaria falando que esse indivíduo estaria em um veículo; Que eu não sei o veículo; Que estaria comercializando entorpecente, onde nós chegamos no posto, abordamos, encontramos o mesmo; Que ele estava com entorpecente em sua posse; Que diante da situação, nós diligenciamos até sua casa e encontramos mais entorpecentes; (...) Que ele estaria nesse veículo, parece que é uber; Que pega uber para traficar; Que aí o uber pegou ele, levou ele em um lugar para levar droga; (...) Que não conhecia o Lourival; (...) Que foi encontrado entorpecente na busca pessoal; (...) Que eu me lembro que ele estava com uma balança de precisão, porque ele faz o sistema delivery; (...) Que ele é assim: o pessoal vai e liga no WhatsApp para ele, e ele vai e entrega no local combinado; (...) Que a pessoa denunciou que ele ia entregar nesse local; Que a viatura foi lá, abordou o mesmo com entorpecente e a balança de precisão; Que foi indagado ao mesmo se ele possuía mais entorpecente na residência dele; Que nós deslocamos até a residência dele; (...) Que parece que foi achado mais entorpecente na casa dele; (...) Que, primeiramente, nós fomos em uma residência que ele tinha falado que era a casa dele, mas era casa totalmente diferente; (...) Que deslocamos na casa dele, (...) e ele falou que poderíamos entrar; Que entramos lá e encontramos mais entorpecentes e alguns trocados; (...) Que ele tinha informado que o fornecedor seria uma pessoa, que não lembro o nome; (...) Que eu tenho leve memória, que a gente se deslocou até outra residência, mas não tinha ninguém; (...) Que pegamos o nome e a gente deixa tudo para a polícia civil investigar; (...) Que sim, ratifico o meu depoimento na delegacia e o teor do boletim de ocorrência; (...) Que eu conheci ele nesse dia; (...)”
– depoimento prestado em Juízo pela testemunha Vicente, extraído da sentença, Id. 80626961, p. 11.

“(...) Que a gente estava de serviço no dia, e recebemos uma denúncia anônima, informando que um indivíduo apenas de nome Júnior, (...) estaria próximo a um veículo Fox, de cor preta, no estacionamento do posto de combustível ali na Avenida Beira Rio praticando o tráfico de entorpecentes; (...) Que a denúncia era que ele estava praticando o tráfico; (...) Que na denúncia não citou delivery, mas quando a gente fez a abordagem, constatou que era esse tipo de modalidade; (...) Que ele estava vendendo naquele local, no pátio do posto na Avenida Beira Rio; (...) Que quando a gente chegou lá no local, ele estava próximo do veículo; Que foi um ponto de referência para a gente fazer a abordagem; (...) Que a denúncia mencionava que o indivíduo estaria próximo desse veículo praticando o tráfico; (...) Que foi um transeunte que passou a informação; (...) Que a denúncia citava que esse elemento estava traficando o tráfico de entorpecentes; Que ele só usou o veículo ali como ponto de referência; (...) Que com ele encontramos uma porção de substância análoga à maconha e uma balança de precisão; (...) Que foi na busca pessoal; (...) Que se ele tinha relação com esse veículo, eu não sei dizer; (...) Que não me recordo se era uma porção pequena ou maior [que foi encontrada com ele]; (...) Que após a abordagem e constatação do fato, a gente faz a entrevista policial com o suspeito; Que na entrevista, ele informou que havia mais entorpecente na residência; Que a gente perguntou onde ele morava, e ele informou que morava no bairro Nova Esperança; Que diante da situação de flagrância, a gente diligenciou até o local; (...) Que na busca domiciliar, (...) a gente encontrou mais duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína; (...) Que não encontramos na residência dinheiro e balança de precisão; (...) Que não me recordo se tinha dinheiro com ele; (...) Que não conhecia o Lourival; (...) Que, através de informações do próprio Lourival, que informou que quem fornecia esse entorpecente era um terceiro suspeito, ele levou a gente até a casa desse terceiro elemento aí, só que ele foragiu; Que na quitinete onde ele morava, a gente ainda encontrou mais uma porção de substância análoga à maconha; (...) Que quando a viatura adentrou ao bairro lá, e eles perceberam que a gente foi na casa do Lourival, eles já ficam sabendo de tudo lá; Que então eles já desconfiam que a gente vai fazer a diligência na residência, então eles já antes tentam empreender fuga, tiram o que tem de dentro e empreendem fuga; (...) Que ele (réu) não confirmou o indivíduo, ele confirmou que o fornecedor dele mora nessa residência; (...) Que ele disse o apelido, só que não vou me recordar; (...)”
– depoimento prestado em Juízo pela testemunha Ubiratan, extraído da sentença, Id. 80626961, p. 12.

O apelante, ao prestar declarações em sede inquisitiva, disse que no dia dos fatos foi até o estacionamento do posto de combustível para
“pegar uma droga que havia ganhado da pessoa vulgo negão”
; confirmou que na abordagem policial foi encontrada em sua posse uma porção de maconha e uma balança de precisão; bem como havia droga em sua residência, aduzindo, porém, que seriam para seu consumo pessoal; e aduziu que não comprou os entorpecentes apreendidos, mas que tinha ganhado da pessoa conhecida por “Negão ou Ita”, indicando o endereço deste, o qual não foi localizado pela Polícia (Id. 80535482).

Em Juízo, porém, alterou suas declarações, aduzindo que não estava na posse de droga e balança de precisão na abordagem policial, e tinha apenas R$ 70,00 (setenta reais); bem como que naquela oportunidade disse aos policiais que tinha entorpecente em sua residência para seu próprio consumo, cerca de 5g (2,5g de maconha e 2,5g de cocaína); afirmando ser apenas usuário de drogas; e disse ainda que não conhece a pessoa de “Ita” e nem sabe dizer sobre o endereço declinado desse sujeito.

Consoante se nota, as versões dos fatos apresentadas pelo acusado além de destoarem entre si, não guardam sintonia com qualquer elemento de prova produzido, e, portanto, isolada nos autos.

Impende consignar que foram apreendidas o total de 36,38g de maconha e 35,06g de pasta-base de cocaína, e constatado resquícios de maconha na balança de precisão apreendida com o apelante na abordagem pessoal; e apesar de o acusado aduzir que a Polícia aumentou as porções de droga, não se vê razão para os agentes públicos incriminarem, deliberadamente, o recorrente, mesmo porque eles nem se conheciam antes dos fatos em comento.

Denota-se que a quant
idade de droga apreendida é considerável, além da diversidade de entorpecente, e o fato de o acusado ser encontrado em via pública, nas dependências de estabelecimento comercial, na posse de uma porção de droga e de balança de precisão, na qual foi constatada a presença de resquícios de droga, conforme laudo pericial realizado, são fatores que, aliados à denúncia anônima, demonstram a traficância.

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2o do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Conforme preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte da apelante, conforme demonstrado, por “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Desse modo, apesar da negativa de autoria, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram que a droga apreendida com o apelante destinava-se a comercialização.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a absolvição do apelante e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Por fim, descabida a pretensão defensiva de fixação do
regime prisional
aberto, uma vez que a pena do acusado foi estipulada em 5 anos de reclusão e, de acordo com o que preceitua o artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, é cabível o regime semiaberto, motivo pelo qual mantenho o disposto na sentença.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021